Tribunal: STF
Processo: ARE 954466
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: REEXAME DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - AGENTE PENITENCIÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ADMISTRATIVO - ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA REFORMADA. 



    1. O servidor público contratado administrativamente para o cargo de agente de segurança penitenciário tem direito ao recebimento do adicional por local de trabalho previsto no art.1º da Lei 11.717/94, quando, no desempenho de suas funções, exerça atividade permanente junto à população carcerária de sentenciados e adolescentes infratores, expondo-se a situações de desgaste psíquico ou de risco de agressão física. 



    2. Recurso provido.” (e-doc. 4, p. 76)



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 5, p. 5).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 39, § 3º, da Constituição da República. Sustenta que aos contratados temporariamente, por exercerem função pública de forma precária, não são devidos os direitos previstos para os servidores efetivos. Requer o provimento do acórdão, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 5, p. 20-27).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas locais de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Revelam os autos que o ora recorrente, na condição de agente de segurança penitenciário ajuizou ação ordinária em face do Estado de Minas Gerais, objetivando o recebimento do adicional de local de trabalho. O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau, motivando o presente recurso.



     Nesse mister, cumpre esclarecer inicialmente que as redações originais dos artigos 1° e 6° da citada Lei Estadual nº 11.717/94, vigente ao tempo de ajuizamento da ação, assim previam: 



    Art. 1° - Fica instituído o Adicional de Local de Trabalho para o servidor em efetivo exercício em estabelecimento penitenciário que, no desempenho de suas funções, exerça atividade permanente junto à população carcerária de sentenciados e adolescentes infratores, expondo-se a situações de desgaste psíquico ou de risco de agressão física. 



    Parágrafo único - O Adicional de Local de Trabalho incide sobre o vencimento básico do servidor de acordo com os seguintes índices percentuais, observada a classificação de que trata o art. 10 desta Lei: 



    I- 95% (noventa e cinco por cento) para os servidores em exercício em estabelecimento penitenciário de porte especial; 



    II- 75% (setenta e cinco por cento) para os servidores em exercício em estabelecimento penitenciário de grande porte; 



    III - 60% (sessenta por cento) para os servidores em exercício em estabelecimento penitenciário de porte médio; 



    IV - 40% (quarenta por cento) para os servidores em exercício em estabelecimento penitenciário de pequeno porte. 



    Art. 6° - O Adicional de Local de Trabalho não é devido a servidor pertencente a quadro de carreira estabelecido ou previsto em lei orgânica específica, ainda que este servidor exerça suas atividades nas unidades penais relacionadas nesta Lei.



    Da leitura do texto normativo infere-se que os servidores que exerçam suas funções em estabelecimento penitenciário, mediante contato permanente com a população carcerária e menores infratores, por sofrerem evidente desgaste psíquico e insegurança, fazem jus à percepção de adicional variável conforme o porte da instituição. 



    Tal regra, contudo, é excepcionada no caso de servidores pertencentes a quadro de carreira previsto em lei orgânica específica, visto que a composição da remuneração deles já leva em conta a necessidade de se retribuir o indivíduo pela sujeição a essa espécie de local de trabalho. 



    Assim, tendo em vista a regra de exceção prevista no art. 6º da Lei Estadual nº 11.717/94, conclui-se que os servidores pertencentes à carreira de "Agente de Segurança Socioeducativo" estabelecida pela Lei nº 15.302/2004 (Institui a carreira de Agente de Segurança Socioeducativo do Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder Executivo) não fazem jus ao adicional por local de trabalho, ainda que as atribuições descritas no art. 4º deste diploma legal se enquadrem na situação prevista no "caput" do art.1º supra transcrito: 



    Lei 15.302/04: 



    Art. 4º - São atribuições gerais do Agente de Segurança Socioeducativo: 



    I - exercer atividades de vigilância e escolta nos espaços intramuros e extramuros nos estabelecimentos da Superintendência de Atendimento às Medidas Socioeducativas, zelando pela integridade física, mental e emocional dos adolescentes em regime de internação e semiliberdade; 



    II- garantir a integridade do patrimônio e a segurança dos servidores em exercício nas unidades de atendimento; 



    III - assegurar o cumprimento das medidas socioeducativas; 



    IV - atuar como orientador no processo de reinserção social do adolescente em conflito com a Lei. 



    § 1º - As atribuições específicas do cargo da carreira de que trata esta Lei serão definidas em regulamento. 



    § 2º - As atribuições do cargo da carreira de que trata esta Lei têm natureza de atividade exclusiva de Estado. 



    (...)



    Tal conclusão é corroborada pela nova redação dada pela Lei Estadual nº 21.333, de 26/06/2014, ao art. 1º, parágrafo 1º, da Lei Estadual nº 11.717/94, que excluiu os servidores das carreiras de Agente de Segurança Socioeducativo, vinculados à SEDS - Secretaria de Estado de Defesa Social, do alcance do adicional: 



    Art. 1º Fica instituído o Adicional de Local de Trabalho para o servidor que esteja em efetivo exercício em estabelecimento prisional ou unidade socioeducativa expondo-se a situações de desgaste psíquico ou de risco de agressão física. 



    § 1º No âmbito da Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds -, o Adicional de Local de Trabalho é devido somente aos servidores das carreiras de Auxiliar Executivo de Defesa Social, Assistente Executivo de Defesa Social, Analista Executivo de Defesa Social e Médico da Área de Defesa Social, a que se refere a Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, desde que atendam ao disposto no caput. 



    Registre-se, por oportuno, que igual raciocínio não se aplica aos servidores contratados temporariamente para o exercício da função pública de "Agente de Segurança Penitenciário", como ocorreu com o requerente, os quais, por não pertencerem a quadro de carreira, não são alcançados pela vedação do art. 6º da Lei 11.717/94 (redação original), a qual deve ser interpretada restritivamente, à luz do brocardo jurídico "exceptiones suntstrictissimoe interpretationis". 



    (...)



    E, no caso vertente, ao compulsar detidamente o conjunto probatório, verifico que o autor se desincumbiu do ônus previsto no art. 333, I, CPC, ao demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à percepção do adicional rogado. 



    Afinal, depreende-se dos autos que o requerente foi contratado para as funções de agente de segurança penitenciário desde 01/10/2008 estando em exercício da função nos dias atuais, não fazendo parte do quadro efetivo da Secretaria de Estado de Defesa Social, lotado junto ao "Complexo Penitenciário Nossa Senhora do Carmo". 



    As atribuições do agente de segurança penitenciário são descritas pelo art. 6 º, incisos I a 111 e parágrafo 1º, da Lei Estadual 14.695/03, nos seguintes termos: 



    (...)



    Ora, da leitura do texto normativo supra transcrito ressai evidente que o cumprimento das atribuições inerentes à função de agente de segurança penitenciário demandam contato direto e permanente do servidor com a população carcerária, com exposição a situações de desgaste psíquico ou de risco de agressão física. 



    (...)



    Logo, reconhecido o direito do autor, e comprovado através dos contracheques acostados aos autos que o Estado não lhe pagou o devido adicional por local de trabalho, impõe-se condenar o réu ao pagamento das parcelas pretéritas não prescritas, dentro dos limites do pedido, ou seja, de outubro de 2008 até 30/12/2011, à taxa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o vencimento básico, e a partir de 31/12/2011, no percentual de 60% (sessenta por cento), enquanto perdurar a prestação de serviços na situação descrita no art. 1º da Lei 11.717/94, a ser apurado em liquidação de sentença e até a edição da Lei nº 21.333/14 que suprimiu o referido adicional.” (e-doc. 4, p. 78-87).



    5. Da leitura do quanto transcrito, tem-se que o Colegiado a quo não deferiu a parcela a partir de extensão, a temporário, de direito estabelecido para os servidores efetivos, ao contrário, assentou que o pagamento do adicional pleiteado é devido justamente àqueles que exercem as funções em ambiente específico, desde que não integrem a carreira de Agente de Segurança Socioeducativo, considerada a legislação local pertinente.



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação local de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator